Tribunal: TJSP
Processo: 2290088-37.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 484, de 03 de julho de 1995, do Município de Penápolis – Lei que "fixa a remuneração das chefias constantes da tabela 2 do anexo I da Lei no 111/91, alterada pela Lei no 462/95, quando não forem ocupados por servidores do quadro" – Bases de remuneração diversas aos cargos comissionados de livre provimento a depender de ser portador de diploma

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 484, de 03 de julho de 1995, do Município de Penápolis – Lei que "fixa a remuneração das chefias constantes da tabela 2 do anexo I da Lei no 111/91, alterada pela Lei no 462/95, quando não forem ocupados por servidores do quadro" – Bases de remuneração diversas aos cargos comissionados de livre provimento a depender de ser portador de diploma universitário ou ser servidor público aposentado – Vencimentos diferenciados fixados de forma desproporcional e dissociados da exigência do serviço e do interesse público, sem qualquer causa jurídica que a autorize – Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado - Inconstitucionalidade que se declara da Lei no 484, de 03 de julho de 1995, do Município de Penápolis – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se os efeitos "ex tunc", observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos.